Tribunal: TJES
Processo: 5001334-36.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001334-36.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCINEIA VENTURA BATISTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001334-36.2021.8.08.0038
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: LUCINEIA VENTURA BATISTA

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDOS JUNTADOS. FALHA CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
LUCINEIA VENTURA BATISTA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual narra, em síntese, que no dia 22/10/2019, por volta das 19h30min, iniciou uma oscilação de energia no bairro em que reside, inclusive, chegou a ficar sem energia na sua residência, pois ocorreram diversos piques. Em razão do ocorrido, quando o fornecimento de energia elétrica voltou e se estabilizou, a requerente percebeu que diversos aparelhos elétricos da sua residência pararam de funcionar e sequer ligaram novamente, dentre eles estava a geladeira, duas televisões, duas antenas, um modem e um roteador de internet. Diante disso, ajuizou a presente ação, pretendendo indenização pelos danos materiais e morais.

Contestação apresentada ao ID 8303099.

A sentença (ID 8303112) dispôs nos seguintes termos:

Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da Autora, para
CONDENAR A REQUERIDA
ao pagamento de indenização pelo dano material, no valor de R$ 5.971,82 (cinco mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), com incidência de juros legais e correção monetária desde a data do evento danoso, bem como ao pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir desta data.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso inominado (ID 8303114) requerendo preliminarmente, a incompetência do Juizado por necessidade de prova pericial e, no mérito, sustenta ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil e, consequentemente, inexistência do dever de indenizar.

Contrarrazões ao ID 8303119, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de produção de prova pericial, eis que a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado. Ademais, os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Primeiramente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que, em que pese o inconformismo da concessionária, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço no fornecimento de energia elétrica.

Registro que os laudos que instruem a exordial são conclusivos. A título de exemplo, cito:

ID 8303085:
“uma variação de tensão ou queda de energia elétrica provocou a queima do controle eletrônico principal do refrigerador” ;

ID 8303086:
“o aparelho apresentou danos em sua placa principal e fonte, derivados de uma forte descarga elétrica, sendo impossível reverter o seu estado, pois causou a queima do equipamento, impossibilitando para o uso (...)”
;

ID 8303087:
“aparelho apresenta avarias irreparáveis em sua placa principal, provocado por raios ou sobrecargas de energia, sendo preciso a susbstituição. Não foi encontrado placa no mercado para substituição”
.

De outra banda, o consumidor protocolou pedido de ressarcimento junto à requerida (ID 8303084) e esta limitou-se a negar a indenização sem sequer apresentar laudo técnico, para afastar sua responsabilidade no caso. Administrativamente, em nenhum momento alegou não ser a responsável pelos danos ocasionados, limitando-se a solicitar do consumidor a apresentação de novos documentos, tais como novo orçamento para reparação dos danos, tendo negado o seu pleito em razão do não atendimento da referida solicitação.

A exigência da apresentação de dois laudos técnicos pode justificar a negativa de forma administrativa, mas não existe a referida exigência para os processos judiciais, eis que basta o laudo apresentado como prova.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do CPC. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

A propósito, trago à colação o trecho da r. sentença impugnada que trata sobre a matéria:

Compulsando os autos, restou comprovado o dano e o nexo de causalidade com o evento de responsabilidade da Requerida.

O dano material imediato, consistente na queima de diversos eletrodomésticos tais como: geladeira, televisão, modem, antena e roteador, o que está demonstrado nos laudos que acompanham a inicial de id. 8888580.

Além disso, há indícios de que realmente houve problemas no fornecimento de energia elétrica, com oscilações da rede, na região onde reside a autora, pois foi apresentado matéria que saiu no jornal da região, relatando o ocorrido.

Não obstante isso, a requerida não trouxe nenhuma prova que afastasse a alegação de instabilidade da rede elétrica no dia 22.10.2019.

Logo, a Recorrente tem o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que restou comprovada a danificação de aparelhos eletrodomésticos em razão de queda de energia elétrica, conforme ID 8303085 e ss. Assim, ao contrário do que quer fazer crer em seu recurso, a prova juntada foi submetida ao crivo do contraditório.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)